Tribunal: STF
Processo: HC 210554
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Alegação de omissão na decisão agravada. 3. O recurso cabível para sanar omissão não é o agravo regimental, mas os embargos de declaração. 4. Não constitui omissão a ausência de pronunciamento sobre pontos indicados em habeas corpus flagrantemente inadmissível. 5. Ausente manifesta ilegalidade a reclamar a superação da súmula. 6. Agravo improvido.